Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707210-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: IVANA ILISIANE DA ROCHA CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0737904-43.2020.8.07.0001, em que litiga com AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., que determinou o recolhimento das custas processuais pertinentes à execução da verba honorária. Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que o recolhimento das custas somente é exigível quando o cumprimento de sentença em relação às verbas honorárias é apresentado de forma autônoma, não sendo esta a hipótese dos autos originários, em que a execução foi apresentada de forma conjunta. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, ainda que o procurador da parte vencedora possua a faculdade de promover a execução dos honorários sucumbenciais em conjunto com a parte, tal faculdade não possui o condão de isentá-lo do recolhimento das custas processuais simplesmente pelo fato de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça. Trata-se, com efeito, de benefício personalíssimo e incomunicável, que é concedido a quem comprova o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, não se estendendo a terceiros, no caso, ao procurador da parte, que deve pleitear a concessão do benefício em seu próprio nome, demonstrando que faz jus à sua concessão. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF. APLICAÇÃO. 1. O Recurso Especial pedindo a condenação do Estado em honorários advocatícios foi declarado deserto em virtude de a assistência judiciária gratuita não aproveitar aos causídicos. Houve impugnação ao despacho, sem, contudo, se comprovar o pagamento do preparo. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte, (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008). 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ). 4. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94. Precedentes. 2. O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido do agravante de isenção das despesas para realização do bloqueio judicial, porque a discussão dos autos versa exclusivamente sobre execução de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Não se pode conhecer de Recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal discordante. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta da comprovação do preparo (porte de remessa e retorno dos autos e das custas do apelo especial), ou sua irregularidade, conduz à pena de deserção. 3. O benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1413587/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO.1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade.2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão.3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina.4. Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial.5. Recurso especial não conhecido.(REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008) Não se questiona a legitimidade da parte para pleitear os honorários advocatícios. No entanto, em se tratando de interesse exclusivo do seu advogado, em princípio, aquele deverá arcar com o pagamento das custas do ato pertinente, limitado ao valor do crédito que busca receber. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator